Tribunal: TJES
Processo: 5020255-87.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020255-87.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: IORLETE CORREA STOFEL DA SILVA
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 5020255-87.2022.8.08.0012

EMBARGANTE: IORLETE CORREA STOFEL DA SILVA

EMBARGADO: BANCO BMG SA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. AUSÊNCIA DE ERRO DE JULGAMENTO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
IORLETE CORREA STOFEL DA SILVA
em face do acórdão proferido por esta Terceira Turma do Colégio Recursal dos Juizados Especiais ao ID 6886967, que, por maioria, conheceu e deu parcial provimento ao recurso interposto pelo
BANCO BMG SA
, ora embargado.

Em suas razões recursais (ID 6941959), sustentou, brevemente, a existência de erro de julgamento no Acórdão, sob o fundamento de que tanto o voto do relator, quanto o voto vencedor, decidiu a controvérsia a partir de premissas fáticas equivocadas, não havendo relação com a real discussão posta a julgamento e fundamentada na sentença de mérito.

Regularmente intimado, o banco réu/embargado apresentou contrarrazões aos embargos (ID 7153600), ocasião em que pugnou pelo improvimento dos aclaratórios, uma vez que a embargante possui o intuito exclusivo de rediscutir a matéria pela via inadequada.

É o relatório do essencial.

VOTO

Primeiramente, presentes os requisitos de admissibilidade recursal, conheço dos embargos de declaração opostos pela parte requerida.

Passando ao exame das razões recursais, rememoro que a parte embargante alegou a existência de erro de julgamento no Acórdão embargado, sob o fundamento de que tanto o voto do relator, quanto o voto vencedor, decidiu a controvérsia a partir de premissas fáticas equivocadas, não havendo relação com a real discussão posta a julgamento e fundamentada na sentença de mérito. Aduziu, ainda, que a manutenção da decisão colegiada poderá causar-lhe prejuízo irreparável.

Como se sabe, os embargos de declaração são cabíveis nos casos previstos no art. 1.022, do CPC, ou seja,
para sanar obscuridade, contradição ou omissão e corrigir erro material eventualmente existente no acórdão questionado
, conforme preceitua o art. 48 da Lei n. 9.099/95, com nova redação que lhe foi dada pela Lei n. 13.105/2015.

Com efeito, os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura ou contraditória. Não são destinados à adequação do decisum ao entendimento da parte embargante, nem ao acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, à rediscussão de questão já resolvida.

Pois bem. Após analisar detidamente o caso concreto, entendo que não há falar em vício no julgamento, mas sim em tentativa descabida da parte embargante de ver reapreciadas questões tratadas no julgamento do recurso inominado, em virtude de decisão que lhe foi desfavorável. A decisão colegiada foi clara quanto a ocorrência de ilicitude nos descontos e forma de devolução dos valores (se simples ou de forma dobrada). Rememora-se (ID 6886967):

“Isto posto, constato a falha na prestação de serviço do recorrente, sendo adequada a conversão do contrato de emprestimo pessoal BMG em conta em contrato de empréstimo consignado, sendo devida a restituição do montante descontado indevidamente do benefício previdenciário da recorrida, na modalidade simples, no patamar de R$ 1.266,00 (mil, duzentos e sessenta e seis reais).

Deixo de condenar o recorrente em dobro do indébito em decorrência da ausência de comprovação de má-fé da instituição bancárial”.

(...)

“Eminente Relator,

Apresento parcial divergência quanto ao voto proferido.

Em que pese concordar com a nulidade da contratação e a necessidade de retorno das partes ao estado anterior da contratação, certo é que a parte autora não devolveu a requerida o valor depositado em sua conta em razão do contrato discutido nos autos.

Ainda, em se tratando de fraude em que o banco também é vítima, entendo que não resta caracterizada a má-fé a justificar a restituição em dobro dos valores descontados”.

Não há falar em vício de fundamentação quando o acórdão embargado decide integralmente a controvérsia, de maneira sólida e fundamentada. O fato de existir um comando para devolução de valores eventualmente depositados na conta da consumidora, não indica, por si só, que a autora/embargante possui valores a compensar. Tudo isso será apurado em sede de cumprimento de sentença.

Neste aspecto, chamo a atenção para o fato de que o recurso de embargos de declaração
não é a via adequada para corrigir suposto erro de julgamento, já que se houve equívoco na apreciação da prova ou má apreciação dos fatos, ou mais, senão foi aplicado corretamente o direito, outro é o veículo apto à revisão do acórdão
.

Em que pese o esforço da embargante em tentar caracterizar a existência de vícios que autorizariam o aperfeiçoamento do provimento hostilizado, percebe-se que o cerne da irresignação cinge-se ao mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento, sendo certo que o presente recurso não se presta a tal finalidade.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração em apreço, porém
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo incólume o Acórdão objurgado.

É como voto.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminente relatora ouso divergir, pois considero que se trata de recurso protelatório.
Perfilho o entendimento já expressado pelo Superior Tribunal de Justiça em inúmeros precedentes – tal como o adotado no aresto trazido à colação alhures, qual seja, EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014 – no sentido de que a utilização dos embargos de declaração com o escopo precípuo de obter a reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, hipótese que se amolda à perfeição ao disposto no art. 1.026, § 2ª, do CPC e acarreta a necessária imposição da multa prescrita em tal enunciado prescritivo.

Com efeito, o que se pretende é a reforma da decisão, ou seja, quando o que se almeja, ante o inconformismo da decisão, é a modificação do convencimento desta Turma Recursal.

ISTO POSTO, conheço dos Embargos de Declaração, posto que tempestivos, negando-lhes provimento, mantendo o Acórdão embargado em todos os seus termos.

CONDENO o embargante ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, em favor do embargado, com espeque no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.